Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-62.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. REINCIDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, sobretudo pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelas declarações judiciais dos policiais que atuaram na prisão do réu, bem ainda pela confissão do réu, deve ser mantida a condenação.
2. Deve ser mantida a análise negativa dos antecedentes do réu, fundamentada em condenação criminal transitada em julgado, por fato anterior, bem como a quantidade de pena acrescida na origem, porquanto mais favorável ao réu.
3. Ainda que cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência, o que justifica o estabelecimento de regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.